Tribunal: TJSP
Processo: 1008562-84.2014.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Alegação de omissão e contradição do V. Aresto a respeito das teses de (i)legitimidade de parte e citação válida da executada BenQ do Brasil. Temas devidamente enfrentados pelo V. Aresto, além de terem sido matérias analisadas em Agravo de Instrumento, cuja decisão foi

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Alegação de omissão e contradição do V. Aresto a respeito das teses de (i)legitimidade de parte e citação válida da executada BenQ do Brasil. Temas devidamente enfrentados pelo V. Aresto, além de terem sido matérias analisadas em Agravo de Instrumento, cuja decisão foi confirmada em sede de Recurso Especial pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Taxa Selic que foi devidamente afastada no julgado. Decisão colegiada que apreciou as questões debatidas no recurso de apelação de modo pormenorizado e fundamentado. Manifestação clara de inconformismo com o julgado que não se resolve por meio de embargos de declaração. Verba sucumbencial. Alteração em sede de recurso que resultou em reformatio in pejus à MAXGEN, ante a ausência de apelação da GAAP neste sentido. Alteração do resultado do julgado para "Negaram provimento ao apelo" como consequência lógica da reforma. Embargos de declaração opostos por GAAP acolhidos. Embargos declaratórios da MAXGEN acolhidos, em parte. Embargos de declaração opostos por BenQ Corporation rejeitados.